Tribunal: TJES
Processo: 5000204-04.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-04.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO ROBERTO FLORENCIO
APELADO: PENHA MARIA NICOLI FABRIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 437, § 1º, DO CPC. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por PAULO ROBERTO FLORENCIO contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis vencidos e encargos contratuais ajuizada por PENHA MARIA NICOLI FABRIS, que julgou procedente o pedido. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que a autora juntou documentos em sede de réplica, incluindo áudio e transcrição de conversa, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, embora tais elementos tenham sido utilizados pelo juízo para afastar a alegação de prescrição da pretensão de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a utilização, na sentença, de documento e arquivo de áudio juntados pela autora em réplica, sem a prévia intimação da parte ré para manifestação, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa, apta a ensejar a nulidade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, sempre que uma das partes juntar documento aos autos, o juiz deve ouvir a parte contrária, que disporá do prazo de 15 dias para se manifestar.
O princípio do contraditório e da ampla defesa assegura às partes o direito de se manifestar sobre todos os elementos probatórios capazes de influenciar o convencimento judicial.
O princípio da não surpresa, positivado no art. 10, do CPC, veda ao magistrado decidir com base em fundamento ou prova sobre a qual não tenha sido dada às partes oportunidade de manifestação.
No caso, a autora juntou em réplica arquivo de áudio destinados a demonstrar o reconhecimento da dívida pelo réu e, consequentemente, a interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.
A sentença utilizou expressamente tal elemento probatório para afastar a prescrição da pretensão de cobrança, sem que tenha sido oportunizado ao réu se manifestar sobre o conteúdo da prova juntada.
A utilização de prova relevante sem a abertura de prazo para manifestação da parte contrária configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em documento ou prova juntada em réplica sem a prévia intimação da parte contrária para manifestação, em violação ao art. 437, § 1º, do CPC.
É nula a decisão que utiliza prova não submetida ao contraditório para afastar prejudicial de mérito, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10 e 437, § 1º; CC, arts. 202, VI, e 206, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004810-39.2024.8.26.0073, Rel. Des. Luis Fernando Cirillo, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2026; TJPB, APL-RN 0824192-10.2025.8.15.2001, Relª Desª Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível, DJPB 10.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000493-06.2014.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5000204-04.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO FLORENCIO

Advogado(s) do reclamante: AMANDA MOSCON FLORENCIO

APELADO: PENHA MARIA NICOLI FABRIS

Advogado(s) do reclamado: ALEXANDRE JANUTHE SANTIAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
PAULO ROBERTO FLORENCIO
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana (id 18008384), que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação de Cobrança de Aluguéis Vencidos e Encargos Contratuais”, ajuizada por
PENHA MARIA NICOLI FABRIS
.

Ao apresentar razões (id 18008385), a defesa do apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta a ineficácia do áudio juntado em sede de réplica, como prova capaz de configurar a causa de interrupção da prescrição do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Por fim, postula a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais e custas processuais.

Apesar de devidamente intimada, a defesa de
PENHA MARIA NICOLI FABRIS
não apresentou suas contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, a defesa do ora apelante aduz, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, alega que não foi intimado para se manifestar sobre o documento acostado na réplica apresentada pela defesa de
PENHA MARIA NICOLI FABRIS
, o qual foi utilizado para afastar a sua alegação de prescrição da pretensão de cobrança.

Por ser oportuno, rememoro que de acordo com o artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
”.

Analisando os autos, observo que resta incontroverso que a defesa de
PENHA MARIA NICOLI FABRIS
, ao apresentar réplica à contestação de
PAULO ROBERTO FLORENCIO
, promoveu a juntada dos documentos acostados nos ids 18007878 e 18007879, com o intuito de afastar a alegação de prescrição da pretensão de cobrança nos termos do artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

Por ser oportuno, registro que a magistrada sentenciante se utilizou da referida documentação para reconhecer que o prazo prescricional restou interrompido na data do encaminhado do áudio do id 18007879, diante da prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, razão pela qual não haveria que se falar em prescrição da pretensão de cobrança,
in verbis
:

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

O cerne da defesa do réu reside na alegação de prescrição da pretensão de cobrança. Argumenta que, por se tratar de dívida de aluguéis, o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, I, do Código Civil, e que este já teria se esgotado quando da propositura da ação.

De fato, a norma legal invocada estabelece o prazo trienal para a pretensão de cobrança de aluguéis. Os débitos em questão venceram entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. A ação foi ajuizada em 23 de janeiro de 2023. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que parte da pretensão estaria prescrita.

Contudo, a autora alega a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

A interrupção da prescrição inutiliza todo o tempo decorrido anteriormente, fazendo com que o prazo recomece a correr por inteiro a partir do ato interruptivo. Para configurar a hipótese do inciso VI, o ato do devedor deve ser claro, indubitável e explícito no reconhecimento da existência da dívida.

Compulsando os autos, verifico que a autora apresentou em sua réplica a transcrição e os arquivos de áudio de uma conversa mantida com o réu em 24 de janeiro de 2020. Nela, conforme alega a autora, o réu reconhece os débitos pendentes e se compromete a realizar o pagamento.

O reconhecimento da dívida e a promessa de pagamento são a mais clara manifestação de ciência do débito, configurando a interrupção da prescrição.

O réu, após a juntada de tal prova, não a impugnou especificamente, operando-se a preclusão.

Dessa forma, o prazo prescricional de três anos foi interrompido em 24 de janeiro de 2020, reiniciando-se sua contagem a partir desta data. Consequentemente, o termo final para o exercício da pretensão de cobrança passou a ser o dia 24 de janeiro de 2023. Tendo a presente ação sido ajuizada em 23 de janeiro de 2023, é forçoso concluir que o foi dentro do prazo legal, ainda que por uma margem mínima.

Por todo o exposto,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição.

Assim, resta evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a nulidade da sentença, nos termos da jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a determinado período e condenando os réus ao pagamento das contribuições remanescentes.
Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa configurado. Controvérsia central de natureza fática, consistente na apuração da existência, ou não, de adesão/vínculo associativo apto a legitimar a cobrança. Julgamento antecipado da lide inadequado, diante de requerimento expresso de produção de prova oral por ambas as partes. Juntada de documento em réplica sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária, com utilização expressa do referido documento como fundamento da sentença, em afronta ao art. 437, §1º, do CPC. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Necessidade de esgotamento dos meios de obtenção da realidade fática possível antes do julgamento do mérito. Sentença anulada
. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização de audiência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004810-39.2024.8.26.0073; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026) (TJSP; AC 1004810-39.2024.8.26.0073; Avaré; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Cirillo; Julg. 06/02/2026).

56184559 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA AUTORA NA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 437, § 1º, E ART. 10, AMBOS DO CPC). NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu em ação declaratória/indenizatória (relativa a um contrato de cessão de crédito de veículo) contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora. Em contrarrazões, a autora (apelada) suscita preliminar de não conhecimento do recurso. O réu (apelante) argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a autora juntou documento novo (CRLV do veículo) na réplica, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação prévia ao julgamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) analisar o cabimento da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por suposta violação ao princípio da dialeticidade; e (II) definir se a ausência de intimação do réu (apelante) para se manifestar sobre documento novo juntado pela autora (apelada) na réplica, antes da prolação da sentença, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 437, § 1º, e 10 do CPC), aptos a ensejar a nulidade do julgado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento da apelação não merece acolhida, pois da leitura da peça recursal é possível perceber que a parte recorrente combate de forma adequada os fundamentos da sentença, declinando as razões de seu inconformismo, não havendo vício formal. 4.
O art. 437, § 1º, do CPC, estabelece que, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias. 5. O art. 10, do CPC, positiva o princípio da não surpresa, vedando ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento ou prova a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 6. No caso, a autora juntou documento relevante (CRLV em nome de terceiro) por ocasião da réplica, visando demonstrar que o veículo objeto do litígio nunca foi transferido para seu nome. A prolação da sentença sem a prévia oitiva do réu sobre tal prova configura efetivo prejuízo à defesa. 7. A desconstituição da sentença é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal, oportunizando ao réu a impugnação aos documentos e permitindo ao juízo a quo, caso entenda necessário, determinar diligências (consulta ao Detran) para o completo esclarecimento da cadeia de transferência de domínio do bem
. lV. Dispositivo e tese 8. Rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso e dar provimento à apelação para anular a sentença. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa, por violação ao art. 437, § 1º, do CPC, a prolação de sentença baseada em documento novo relevante juntado pela parte autora na réplica, sem a prévia intimação da parte ré para exercer o contraditório. 2. É nula a sentença que decide com base em prova sobre a qual a parte contrária não teve oportunidade de se manifestar, por ofensa direta ao princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Art. 10 do CPC; art. 437, § 1º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJSC, apl 5011431-65.2024.8.24.0064, relª desª soraya nunes lins, quinta câmara de direito comercial, j. 04/09/2025; TJSC, AC 0300348-34.2017.8.24.0218, Rel. Des. José Carlos carstens kohler, quarta câmara de direito comercial, j. 28/11/2019; TRF-4, AC 5008683-72.2018.4.04.7206, Rel. Sérgio renato tejada Garcia, quarta turma, j. 07/04/2021; jecac; rin 0703749-95.2022.8.01.0070; primeira turma recursal; Rel. Juiz adamarcia machado nascimento; djac 01/11/2023; pág. 47. (TJPB; APL-RN 0824192-10.2025.8.15.2001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Túlia Gomes de Souza Neves; DJPB 10/12/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IÚNA contra sentença que, em Ação Civil Pública, o condenou a regularizar materialmente um loteamento irregular, implantar equipamentos comunitários e manter serviços públicos. 2. O Município apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, alegando que o relatório do IEMA, que serviu de fundamento para a condenação, foi juntado aos autos sem que houvesse prévia intimação para manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documento novo e relevante juntado aos autos, que fundamentou a decisão, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando às partes a oportunidade de se manifestar sobre fatos e documentos que influenciem o julgamento. 5. A juntada de relatório técnico que serve de fundamento para a decisão, sem a prévia intimação do apelante para se manifestar sobre o documento, viola o direito de defesa e o princípio da não surpresa, causando prejuízo processual, no caso. 6. A jurisprudência pátria reforça que a utilização de documentos novos, sem a devida oportunidade de manifestação da parte contrária, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 7. Diante do prejuízo à parte apelante, impõe-se a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, permitindo-se o exercício do contraditório sobre o documento novo
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. 9. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a prolação de sentença baseada em documento novo, sem a prévia intimação da parte para se manifestar sobre ele." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 9º, 10, 436 e 437, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1021729-39.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 09/09/2025; TJAL, AC 0731507-64.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, julgado em 12/09/2025; TJMS, AC 0804309-96.2015.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, DJMS 01/09/2025. (TJES; Apelação Cível nº 0000493-06.2014.8.08.0028; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; julgado em 07/11/2025).

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade processual
suscitada, para anular a sentença de primeiro grau, bem como todos os atos processuais subsequentes à apresentação da réplica do id 18007877, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se oportunize ao réu/apelante a oportunidade de apresentação de manifestação acerca da documentação apresentada pela autora/apelada, com regular prosseguimento do feito.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)